Tribunal: TJSP
Processo: 2184370-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184370-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é parte agravante Hermes
Evanir Santos, Sharon Barros Santos, é a parte agravada Adm Serviços Medicos Ltda -
EPP, Clínica Fares Osasco Ltda, CLINICA COMVIDA ESPECIALIDADES
MÉDICAS (nome fantasia).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E COELHO MENDES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184370-85.2020.8.26.0000 - Voto no: 6006*gi/allm
2/7
Voto no: 6006
Agravo de instrumento no: 2184370-85.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Osasco
Foro de origem: Foro de Osasco
Vara de origem: 4a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Mariana Horta Greenhalgh
Agravante: Hermes Evanir Santos, Sharon Barros Santos
Agravado(a): Adm Serviços Medicos Ltda - EPP, Clínica Fares Osasco Ltda,
CLINICA COMVIDA ESPECIALIDADES MÉDICAS (nome fantasia)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indenização por danos
morais. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de
justiça gratuita. Manutenção. Padrão de vida ostentado pela
parte agravante bem depreendido da prova documental
acostada aos autos. Panorama incompatível com quem se diz
pobre na acepção jurídica do termo. Decisão mantida. Adoção
parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
612/613, dos autos originários que, em ação de indenização por danos morais, indeferiu
o pedido de justiça gratuita.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento pugnando, em síntese pela concessão do benefício de justiça
gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184370-85.2020.8.26.0000 - Voto no: 6006*gi/allm
3/7
Recurso processado com efeito suspensivo e sem preparo (gratuidade
judiciária objeto do presente recurso).
Contraminuta apresentada às fls. 134/141, complementada às fls. 149.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo NÃO merece PROVIMENTO.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. decisão
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184370-85.2020.8.26.0000 - Voto no: 6006*gi/allm
4/7
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. Decisão
interlocutória, em que se demonstra suficientemente motivada acerca do indeferimento
ao pedido de justiça gratuita:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184370-85.2020.8.26.0000 - Voto no: 6006*gi/allm
5/7
“O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de
pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da
hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam
para indicar a capacidade financeira, cabendo à parte interessada
comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de
indeferimento. No caso, afastada a presunção pelos indícios
constantes nos autos, a parte, apesar de intimada, deixou de
apresentar todos os documentos declinados para que fosse
possível avaliar de uma maneira global, sua condição financeira.
É importante observar que, mesmo a ausência de registro em
carteira do trabalho ou indicação de renda limítrofe, por si só,
não são suficientes para a concessão da benesse, pois a parte
pode possuir outras fontes de rendimento ou reservas financeiras
que sirvam de complementação. No caso concreto, constou nas
declarações de imposto de renda a fls. 586 e 592, que o coautor
HERMES é empresário individual, mas nada esclareceu acerca
de eventuais rendimentos recebidos de sua empresa nos últimos
meses. Extrai-se também da petição inicial, no capítulo referente
aos lucros cessantes (fls. 52), que o coautor HERMES percebe
mensalmente a quantia fixa de R$ 2.500,00, e que depois da
internação, deixou de receber a quantia mensal de R$ 1.991,73,
mas nada comprovou acerca de tal alegação. Anoto, por fim,
que não foram apresentados quaisquer documentos que
comprovem a condição de hipossuficiência da coautora
SHARON.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184370-85.2020.8.26.0000 - Voto no: 6006*gi/allm
6/7
Neste sentido, os pedidos de justiça gratuita devem ser bem avaliados de
acordo com o disposto no art. 98 do CPC. Neste senso:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios têm direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.
Com sua letra em mente, tem-se que caracteriza a hipossuficiência
econômica (a importar na concessão do benefício pleiteado), o resultado do contraste
entre valores a serem recolhidos com a possibilidade da parte em com elas arcar, sem
que isso importe em seu prejuízo ou de sua família.
No caso em tela, a parte agravante aparentemente possui padrão de vida
superior ao normalmente usufruído pelos beneficiários de justiça gratuita, em especial,
quando observados os documentos de fls. 97/103 (notas fiscais).
Desta forma, seria ao mínimo incoerente a concessão do almejado
benefício a quem não possui condições mínimas para seu deferimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184370-85.2020.8.26.0000 - Voto no: 6006*gi/allm
7/7
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na decisão.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a decisão
não merece qualquer reparo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)